Tribunal: STJ
Processo: 1400579-16.2024.8.12.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222579 - MS(2025/0251860-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: WALD, ANTUNES, VITA E BLATTNER ADVOGADOS
EMBARGANTE
: VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S A - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
CLAUDIO CHAVES - DF34478
PÂMELA SILVEIRA LEITE - SP285778
ANTONIO ALBERTO RONDINA CURY - SP356143
MARIA OLIVIA CARDOSO LANGONI - DF058394
MARINA DE MENDONÇA OITICICA BERARD - SP456153
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: PAULO HENRIQUE MARTINS MACHADO FILHO - MS027812B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, de contradição, de omissão ou de
erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Hipótese em que não há, no julgado, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56890762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:11:29
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 3d4e8179-6a26-46be-afd7-9c9bc5bff1c5

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:11:29
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 3d4e8179-6a26-46be-afd7-9c9bc5bff1c5

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222579 - MS(2025/0251860-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: WALD, ANTUNES, VITA E BLATTNER ADVOGADOS
EMBARGANTE
: VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S A - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
CLAUDIO CHAVES - DF034478
PÂMELA SILVEIRA LEITE - SP285778
ANTONIO ALBERTO RONDINA CURY - SP356143
MARIA OLIVIA CARDOSO LANGONI - DF058394
MARINA DE MENDONÇA OITICICA BERARD - SP456153
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: PAULO HENRIQUE MARTINS MACHADO FILHO - MS027812B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, de contradição, de omissão ou de
erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Hipótese em que não há, no julgado, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por WALD,
ANTUNES, VITA E BLATTNER ADVOGADOS e OUTRA contra acórdão prolatado
pela Primeira Turma desta Corte Superior, de minha relatoria, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO INATACADO.
Documento eletrônico VDA55993160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:20
Código de Controle do Documento: d5e20f78-1aab-4284-a9a6-2a5ec98beafd

1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
manifesta-se de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos.
2. Não enfrentada no julgado impugnado a tese respeitante ao artigo de lei
federal apontado como violado no recurso especial, há falta do requisito do
prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF.
3. A insuficiência da alegação para combater as razões de decidir do julgado
compromete a fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência do
óbice descrito na Sumula 283 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
Nas suas razões, os embargantes alegam que o julgado (e-STJ fls.
):
530/531
[...] padeceu de três omissões e uma contradição relevantes, pois:
(i) Deixou de reconhecer o vício de fundamentação do acórdão recorrido,
omitindo-se quanto aos fundamentos deduzidos no agravo interno: que a
segunda memória foi retificação determinada pela própria Contadoria Judicial;
que a primeira memória seguiu os parâmetros vigentes em contexto de
incerteza normativa reconhecida pelo próprio STF; e que correção monetária e
juros são matéria de ordem pública insuscetível de renúncia tácita,
perpetuando, assim, a omissão do aresto recorrido, e incorrendo em violação
aos arts. 93, IX, 5o, LV e XXXV, da CF;
(ii) Incorreu em contradição e omissão ao afirmar que os arts. 1o-F da
161, §1o, do CTN, 406 do CC e 27 da
Lei no 9.494/1997,
Lei no 9.868/1999
não foram prequestionados pelo TJMS, quando o acórdão recorrido
transcreveu e aplicou o
por vezes citando os dispositivos em
Tema 905/STJ,
questão como ratio decidendi, em violação aos arts. 5o, LIV e LV, da CF;
(iii) Omitiu-se ao aplicar a
sem enfrentar que a decisão
Súmula 283/STF
homologatória do cálculo original aplicou o
o-F da
art. 1
Lei no 9.494/1997,
declarado inconstitucional, tornando obrigatória a retificação, e que correção
monetária e juros são insuscetíveis de preclusão consumativa, em violação aos
arts. 93, IX, 5o, XXXVI, da CF e ao
da CF
Súmula Vinculante no
art. 97
c/c
10/STF.
Sustentam que os fundamentos do acórdão embargado são
incompatíveis com a natureza obrigatória dos Temas 905 do STJ e 810 do STF.
Questionando a fundamentação do acórdão proferido na origem,
dizem ter demonstrado que o novo cálculo correspondeu a uma retificação da conta já
apresentada, em observância a determinação da contadoria judicial, e defendem a
possibilidade de realização dessa providência a qualquer tempo, por se tratarem os juros
de mora e a correção monetária de matéria de ordem pública.
Documento eletrônico VDA55993160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:20
Código de Controle do Documento: d5e20f78-1aab-4284-a9a6-2a5ec98beafd

Alegam que o primeiro cálculo foi realizado com observância dos
parâmetros então estabelecidos pela Corte
e que, naquele momento, pendiam de
a quo
julgamento embargos de declaração nas ADIs 4357 e 4425 e no RE 870947 (Tema 810
do STF).
Dizem que o TJMS também ignorou o argumento de que a
renúncia tácita pressupõe ato inequívoco de disposição do direito, especialmente em se
tratando de matéria pública abordada em tese vinculante.
Sustentam que o acórdão ora embargado é contraditório, pois
"[...] ao reproduzir o acórdão recorrido que aplica o
como
,
Tema 905/STJ
ratio decidendi
o acórdão embargado reconhece que a matéria foi debatida na origem e; ao mesmo
tempo, afirma que os artigos que compõem esse tema não serviram de embasamento a
nenhum juízo de valor. As duas premissas são incompatíveis” (e-STJ fl. 528). Afirmam o
prequestionamento de todos os dispositivos legais indicados como violados.
Questionam também a aplicação da Súmula 283 do STF, dizendo
que "[...] se o recurso defendeu que houve mera retificação dos cálculos, impugnou-se a
tese de preclusão do acórdão recorrido” (e-STJ fl. 530).
Impugnação da parte contrária às e-STJ fls. 942/948.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material,
vícios inexistentes na espécie.
Afinal, o voto condutor do acórdão ora embargado foi claro ao
consignar o seguinte (e-STJ fls.
):
512/518
Na origem, tem-se agravo de instrumento interposto contra decisão do juiz
que, no cumprimento de sentença apresentado contra o ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL, "[...] deu por liquidado o crédito principal em R$
4.716.442,21 (quatro milhões, setecentos e dezesseis mil, quatrocentos e
quarenta e dois reais, vinte e um centavos) e os honorários de advogado no
valor de R$ 8.585,33 (oito mil, quinhentos e oitenta e cinco reais, trinta e três
centavos), atualizados até maio de 2018" (e-STJ fl. 225).
O Tribunal
negou provimento ao recurso interposto pelos
a quo
administrados, consignando que, por aplicação do princípio do venire contra
e configuração da preclusão, não poderiam os insurgentes
factum proprium
pleitear o recálculo do crédito se, no tempo da apresentação da conta, já
haviam sido julgados os Temas 905 do STJ e 810 do STF, tendo se
Documento eletrônico VDA55993160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:20
Código de Controle do Documento: d5e20f78-1aab-4284-a9a6-2a5ec98beafd

configurado a renúncia tácita (art. 775 do CPC). Confira-se (e-STJ fls. 227/229
):
Conforme título executivo judicial, o Estado de Mato Grosso do Sul foi
condenado a restituir as quantias indevidamente recolhidas a título de ICMS
incidente sobre o transporte aéreo no período de junho de 1992 a junho de
1994. Os critérios para a realização do cálculo do débito restaram
estabelecidos na sentença que analisou os embargos à execução opostos
(trânsito em julgado em 22 de agosto de 2017 - fl. 620 dos autos originários),
nos seguintes termos:
"Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os presentes embargos
para o fim de reconhecer que o quantum exequendo deve ser fixado
calculando-se a correção monetária pela UFIR a partir de cada pagamento até
outubro de 2000, pelo IGP-DI de novembro de 2000 até janeiro de 2002 e pela
UAM a partir de fevereiro de 2002 até junho de 2009, a partir de quando
deverão incidir somente os índices da caderneta de poupança, ou seja, TR e
juros de 0,5% ao mês.(...)"
Em cumprimento de sentença, observa-se que os agravantes, na data de
08.06.2018, apresentaram demonstrativo de cálculo da quantia entendida por
devida, sendo o crédito principal no valor de R$4.716.442,21 (quatro milhões,
setecentos e dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e dois reais, vinte e um
centavos) e os honorários de advogado no valor de R$8.585,33 (oito mil,
quinhentos e oitenta e cinco reais, trinta e três centavos), atualizados até maio
de 2018.
Entretanto, após a impugnação apresentada pelo Ente Público Estadual e o
encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, os agravantes apresentaram
nova planilha de cálculo na data de 16.07.2019, em retificação à primeira, por
meio da qual indicaram ser devido, como crédito principal, a quantia de R$
10.295.879,20 (dez milhões, duzentos e noventa e cinco mil oitocentos e
setenta e nove reais, vinte centavos), e honorários advocatícios na importância
de R$ 8.585,33 (oito mil quinhentos e oitenta e cinco reais trinta e três
centavos), sob a justificativa de necessidade de aplicação dos entendimentos
sedimentados no Tema 810 pelo STF e no Tema 905 pelo STJ.
O refazimento do cômputo da dívida, como almejado pelos agravantes,
contudo, é indevido, ante a vedação ao comportamento contraditório,
representada pelo princípio do
, tendo em vista
venire contra factum proprium
que voluntariamente apresentaram o valor do débito exigido, devidamente
atualizado com os parâmetros que entenderam aplicáveis ao caso, de forma
que não podem, posteriormente, apresentar retificação, porquanto a ninguém é
dado se valer de determinado ato, quando lhe for conveniente e vantajoso, e
depois se voltar contra ele quando não mais lhe interessar.
Sublinhe-se que tanto o Recurso Extraordinário n. 870.947 - Tema 810 e o
Recurso Especial n.o
- Tema 905, os quais sedimentaram
1.492.221/PR
orientação quanto à correção monetária e aos juros moratórios incidentes
sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, já haviam sido
julgados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça, respectivamente, quando da exibição dos cálculos, pelos credores,
na data de 08.06.2018, tanto que estes utilizaram o Julgado do STJ como
Documento eletrônico VDA55993160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:20
Código de Controle do Documento: d5e20f78-1aab-4284-a9a6-2a5ec98beafd

fundamento para a atualização da verba honorária na oportunidade (fls.
631 dos autos principais), de modo que não podem agora justificar a
desídia na aplicação de tais paradigmas, para apuração do crédito
principal, na ausência do trânsito em julgado das decisões, mormente
porque estas já eram observadas pelos Tribunais de Justiça do País.
Não é possível que os agravantes modifiquem os parâmetros de atualização da
dívida
. Com efeito, é sabido que o processo é uma marcha para
ad infinitum
frente, durante o qual as partes devem se manifestar nos momentos
apropriados para tanto, sob pena de
.
preclusão
[...]
Assim, correta a decisão de primeiro grau que reconheceu que
os agravantes, tendo pleiteado valor inferior, com base nos critérios
definidos no título executivo, consideraram essa importância como
suficiente para a satisfação da obrigação, consistindo a diferença em
, o que, por
renúncia tácita (art. 775 do Código de Processo Civil)
consequência, ensejou o acolhimento do primeiro memorial de cálculo
apresentado às fls. 645-646 dos autos originários. (Grifos acrescidos).
No julgamento dos embargos de declaração acrescentou (e-STJ fls.
):
283/284
[...] o que se vislumbra, pela leitura dos argumentos invocados, é que estes na
realidade pretenderam, por meio de embargos declaratórios, rediscutir
matérias amplamente analisadas nos autos, estando o julgado devidamente
fundamentado a respeito da correção da decisão singular que deu por
liquidado o crédito principal em R$ 4.716.442,21 (quatro milhões, setecentos
e dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e dois reais, vinte e um centavos) e os
honorários de advogado no valor de R$8.585,33 (oito mil quinhentos e oitenta
e cinco reais, trinta e três centavos), atualizados até maio de 2018, mormente
em razão da configuração da renúncia tácita na hipótese.
No apelo nobre (e-STJ fls.
), com fundamento na alínea "a" do
292/304
permissivo constitucional, os recorrentes apontam violação dos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, I e II, do CPC; 27 da
1o-F da
Lei n. 9.868/1999;
Lei n. 9.494/1997;
161, § 1o, do CTN; e 406 do CC. Aduzem que (e-STJ fls.
):
298/299
[...] o v. acórdão não observou que, no Recurso Especial no 1.492.224/PR,
foram opostos embargos de declaração, os quais estavam pendentes de
julgamento quando a VASP apresentou sua memória de cálculo, em
08.06.2019. Como o acórdão dos aclaratórios no precedente foi publicado
apenas em 19.06.2018 (trânsito em julgado apenas em 11.02.2020!), resta
evidente que a tese do REsp ainda não estava consolidada à época da
apresentação dos números.
Assim, a VASP se limitou a requerer a atualização do valor exequendo de
acordo com a decisão dos Embargos à Execução, uma vez que a tese do
repetitivo ainda não estava consolidada.
Por este fato que, apenas após o julgamento dos embargos de declaração, a
contadoria judicial apresentou, em 17.06.2019, parecer afirmando que “em
relação ao índice poupança, deve ser utilizado a TR mensal, até 29.06.2009, a
partir de quando deve ser aplicada IPCA-e, nos termos das decisões exaradas
nas ADI’S 4.357 e 4.425”. Com isso, a fim de cumprir a orientação da
contadoria judicial e a decisão das Cortes Superiores, a VASP apresentou
Documento eletrônico VDA55993160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:20
Código de Controle do Documento: d5e20f78-1aab-4284-a9a6-2a5ec98beafd

nova memória retificando os cálculos previamente apresentados, à luz dessa
nova circunstância que ensejou a alteração dos paradigmas judiciais sobre o
tema.
Ou seja, pelo fato de as teses ainda não estarem estabilizadas, a VASP, por
excesso de cautela, optou por apresentar memória de cálculo com base nos
parâmetros estabelecidos pelo Eg. TJMS, o que não impede a posterior
complementação dos cálculos conforme reconhecido pela própria Contadoria.
Contudo, após a estabilização das teses das ADIs com seus respectivos
julgamentos, foi realizada a modulação dos efeitos das ADIs, o qual teve por
objeto reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25.03.2015, mas ressalvou expressamente a sua aplicabilidade imediata aos
casos em que não ocorrera a expedição ou pagamento do precatório –
exatamente a hipótese em análise. Veja-se:
[...]
Desta forma, não resta dúvidas de que, para todos os precatórios que ainda não
foram expedidos, os novos parâmetros devem necessariamente ser utilizados,
não sendo o caso de se concluir pela ocorrência de comportamento
contraditório.
Apontam inobservância à modulação dos efeitos da decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, argumentando que sua manifestação sobre a
necessidade de adequação do cálculo ocorreu no momento apropriado, ou seja,
após a estabilização das teses estabelecidas nos julgamentos das ADIs 4357 e
4425 e no REsp 1492224.
Acrescentam que: (i) "[...] a não aplicação dos efeitos das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade, que decidiram pela impossibilidade da utilização do
índice de remuneração da caderneta de poupança, os vv. acórdãos recorridos
também violam o
o-F da
" (e-STJ fl. 302); e (ii) "[...] o v.
art. 1
Lei 9.494/97
acórdão recorrido manteve a decisão do juízo de primeira instância, o qual
determinou que deverá incidir, no crédito exequendo, juros de 0,5% ao mês.
No entanto, o
§1o, do CTN, deixa claro que, caso não haja legislação
art. 161,
que disponha em contrário, os juros moratórios serão calculados à taxa de 1%
ao mês" (e-STJ fl. 302).
Referem, por fim, omissões no julgado "(i) quanto a pendência do julgamento
do Recurso Especial
; (ii) quanto a falta de índice de correção
1.492.221/PR
monetária para a verba honorária; e, por fim (iii) quanto a modulação dos
efeitos das ADIs 4.357 e 4.425" (e-STJ fl. 303).
Devolvidos os autos ao Órgão julgador pela Vice-Presidência do TJMS em
razão do Tema 905 do STJ e com fundamento no
II, do CPC, o
art. 1.030,
Colegiado local negou a necessidade de retratação do teor do julgado,
fazendo esse registro (e-STJ fls.
):
352/353
Entretanto, nada obstante a tese firmada no Tema Repetitivo 905 que
sedimentou a orientação quanto à correção monetária e aos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, tem-se que o
caso posto em debate não se ateve ao tema supracitado, mas se restringiu à
analise da impossibilidade de se realizar uma posterior alteração nos
parâmetros dos cálculos da dívida outrora apresentados pelo credor.
Documento eletrônico VDA55993160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:20
Código de Controle do Documento: d5e20f78-1aab-4284-a9a6-2a5ec98beafd

Na hipótese, o acórdão do Agravo de Instrumento não negou a incidência do
Tema 905 – tanto que à f. 228 fundamentou sobre a efetiva utilização dos
parâmetros fixados no repetitivo quando da apresentação pelo credor dos
cálculos para atualização da verba honorária –, de modo que a controvérsia a
ser dirimida se baseou apenas na possibilidade, ou não, de se apresentar novos
cálculos para apuração do crédito principal, considerando a possível
incidência do instituto da preclusão.
Frisa-se que decisão recorrida não foi proferida contra o Tema 905 do STJ.
A questão que se pôs em debate foi que, em um primeiro momento os
credores apresentaram um cálculo do débito principal, atualizado até
no valor de R$ 4.716.442,21 (quatro milhões, setecentos e
Maio/2018,
dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e dois reais, vinte e um centavos), e
posteriormente, após impugnação do Ente Público e análise da Contadoria
Judicial, optaram por apresentar uma nova planilha de cálculo, em Julho/2019,
no valor de R$ 10.295.879,20 (dez milhões, duzentos e noventa e cinco mil,
oitocentos e setenta e nove reais, vinte centavos), sob a justificativa de
necessidade de aplicação dos entendimentos sedimentados no Tema 810 pelo
STF e no Tema 905 pelo STJ.
Nota-se que tal comportamento configurou-se como contraditório, primeiro
porque voluntariamente apresentaram o valor do débito exigido, devidamente
atualizado com os parâmetros que entenderam aplicáveis ao caso e segundo
porque naquela oportunidade, o referido repetitivo já estava sendo observado
por todos os tribunais do país, tanto que desde o início os credores corrigiram
o valor dos honorários advocatícios dentro dos parâmetros fixados no Tema
905 do STJ.
Assim, em atenção ao princípio do
e do
venire contra factum proprium
instituto da preclusão, deve ser mantido o acórdão que negou provimento ao
recurso de Agravo de Instrumento.
Pois bem.
Em relação à alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, cumpre destacar
que, ainda que os recorrentes considerem insubsistente ou incorreta a
fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há,
necessariamente, ausência de manifestação. Não há como confundir o
resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo
qual não se constata violação dos preceitos apontados.
Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos os
seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido:
[...]
No caso, como se vê, o Colegiado local deixou claro que a controvérsia não
diz respeito à orientação firmada nos Temas 905 do STJ e 810 do STF, e sim à
possibilidade de apresentação, pelo próprio credor, de novos cálculos no
cumprimento de sentença, após impugnação do ente público e análise da
contadoria judicial. Disse que, quando exibida a conta, os credores já haviam
corrigido o valor dos honorários advocatícios nos termos dos precedentes
qualificados, o que significa dizer que eles já tinham conhecimento dos
Documento eletrônico VDA55993160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:20
Código de Controle do Documento: d5e20f78-1aab-4284-a9a6-2a5ec98beafd

parâmetros estabelecidos pelos Tribunais Superiores. Em vista disso, foi dito
que, em razão da preclusão e do princípio do
,
venire contra factum proprium
não era mais possível a modificação dos cálculos.
Foi explicado, ainda, que, para a aplicação das teses firmadas nos referidos
temas, não era necessário o aguardo do trânsito em julgado dos respectivos
acórdãos e que o pleito em valor inferior, feito com base nos critérios
definidos no título executivo, configurou renúncia tácita da diferença ora
reclamada, nos termos do
do CPC.
art. 775
Não há, portanto, vício de fundamentação no julgado, apenas discordância
com o resultado do julgamento.
À luz dessas considerações, vê-se que os arts. 27 da
1o-F da
Lei n. 9.868/1999,
161, § 1o, do CTN e 406 do CC não serviram de
Lei n. 9.494/1997,
embasamento a nenhum juízo de valor emitido pela Corte de origem. Ausente
o necessário prequestionamento, incide o teor da Súmula 282 do STF.
Destaco, ademais, descaber a alegação de prequestionamento ficto, pois, como
consignei acima, a discussão ora existente não é sobre os índices aplicáveis à
correção monetária e aos juros de mora, e sim sobre o tempo e sobre quantas
vezes a discussão a esse respeito pode ser estabelecida no feito.
Outrossim, vê-se que as razões do recurso especial são insuficientes para
combater os fundamentos do acórdão recorrido. Disseram os insurgentes que:
(i) "[...] por excesso de cautela, optou por apresentar memória de cálculo com
base nos parâmetros estabelecidos pelo Eg. TJMS, o que não impede a
posterior complementação dos cálculos [...]" (e-STJ fl. 298); (ii) "[...] antes do
trânsito em julgado da decisão homologatória do cumprimento de sentença, é
permitido, e até mesmo recomendada, a adequação dos parâmetros de
atualização [...]" (e-STJ fl. 300); (iii) "[...] se manifestou no momento
apropriado sobre o tema – quando a modulação dos efeitos e o julgamento
foram consolidados" (e-STJ fl. 300).
Essas alegações não ilidem o argumento da preclusão, com registro de que as
partes recorrentes conheciam os parâmetros dos precedentes qualificados e,
mesmo assim, apresentaram a conta com o valor menor, tampouco o de que
ficou configurada a renúncia tácita, tendo sido aplicado o art. 775 do CPC.
Por isso, aplica-se também o teor da Súmula 283 do STF.
Como dito, consignou a instância inferior que a controvérsia não
diz respeito à aplicação dos Temas 905 do STJ e 810 do STF, mas à possibilidade de o
credor, a destempo, apresentar novo cálculo do seu crédito.
Estabeleceu o Tribunal de origem que, no momento da
apresentação da conta, já era conhecido o posicionamento das Cortes Superiores a
respeito dos juros de mora e da correção monetária, tendo o próprio exequente, inclusive,
utilizado os parâmetros fixados pelos precedentes qualificados no cálculo do crédito
pertinente aos honorários advocatícios.
Documento eletrônico VDA55993160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:20
Código de Controle do Documento: d5e20f78-1aab-4284-a9a6-2a5ec98beafd

Ficou decidido que, por aplicação do princípio do venire contra
, configuração da preclusão e incidência da regra prevista no
do
factum proprium
art. 775
CPC, não era possível a modificação dos cálculos.
À luz desse quadro, no acórdão ora embargado, reconheceu-se a
existência de fundamentação suficiente para solucionar a questão submetida ao
Colegiado local e que os arts. 27 da
1o-F da
161, §
Lei n. 9.868/1999,
Lei n. 9.494/1997,
1o, do CTN e 406 do CC não serviram de embasamento a nenhum juízo de valor por ele
emitido. Por isso houve imposição da Súmula 282 do STF.
Registro não haver no texto do julgado questionado a coexistência
de afirmações em sentido contrário, o que justificaria a assertiva de contradição.
Outrossim, o aresto embargado concluiu que as razões do recurso
especial "[...] não ilidem o argumento da preclusão, com registro de que as partes
recorrentes conheciam os parâmetros dos precedentes qualificados e, mesmo assim,
apresentaram a conta com o valor menor, tampouco o de que ficou configurada a
renúncia tácita, tendo sido aplicado o
do CPC" (e-STJ fl. 518).
art. 775
Os embargantes, no presente recurso, demonstram apenas
discordância com essa solução.
Constata-se, assim, que a insurgência não diz respeito à eventual
deficiência de fundamentação do julgado, mas à insatisfação com o resultado do
julgamento.
Portanto, a pretensão ora trazida tem caráter meramente infringente
e, por isso, não pode ser acolhida no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Entretanto, sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses
primeiros aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de
aplicar a multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55993160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:20
Código de Controle do Documento: d5e20f78-1aab-4284-a9a6-2a5ec98beafd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.222.579 / MS
Número Registro: 2025/0251860-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00198948120028120001
14005791620248120000
1400579162024812000050001
198948120028120001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WALD, ANTUNES, VITA E BLATTNER ADVOGADOS
RECORRENTE : VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S A - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
CLAUDIO CHAVES - DF34478
PÂMELA SILVEIRA LEITE - SP285778
ANTONIO ALBERTO RONDINA CURY - SP356143
MARIA OLIVIA CARDOSO LANGONI - DF058394
MARINA DE MENDONÇA OITICICA BERARD - SP456153
RECORRIDO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : PAULO HENRIQUE MARTINS MACHADO FILHO - MS027812B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WALD, ANTUNES, VITA E BLATTNER ADVOGADOS
Documento eletrônico VDA56866831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:10:11
Código de Controle do Documento: 12322b0d-e81f-4e43-b165-d13a0b41cf55

EMBARGANTE : VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S A - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
CLAUDIO CHAVES - DF34478
PÂMELA SILVEIRA LEITE - SP285778
ANTONIO ALBERTO RONDINA CURY - SP356143
MARIA OLIVIA CARDOSO LANGONI - DF058394
MARINA DE MENDONÇA OITICICA BERARD - SP456153
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : PAULO HENRIQUE MARTINS MACHADO FILHO - MS027812B
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:10:11
Código de Controle do Documento: 12322b0d-e81f-4e43-b165-d13a0b41cf55